Tribunal: TJSP
Processo: 1010941-07.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos morais e danos materiais. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial em questão. Admite-se a rescisão unilateral em contratos coletivos desde que: a) haja previsão contratual nesse sentido (b) tenha transcorrido o prazo contratual de 12 meses; c) seja respeitado o prazo

Ementa:
Apelação. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos morais e danos materiais. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial em questão. Admite-se a rescisão unilateral em contratos coletivos desde que: a) haja previsão contratual nesse sentido (b) tenha transcorrido o prazo contratual de 12 meses; c) seja respeitado o prazo mínimo de notificação prévia com 60 dias de antecedência; e d) o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes do STJ. Caso em que, apesar de cumpridos os requisitos de previsão contratual, notificação com 60 dias de antecedência e 1 ano de contrato, o beneficiário do plano de saúde está em tratamento da doença de CROHN. Inviabilidade da rescisão unilateral enquanto perdurar o tratamento do beneficiário. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor condizente às peculiaridades do caso e à natureza dúplice da reparação. Abusividade da conduta da apelante reconhecida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em 12% do valor da condenação (art. 85, §§2o e 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
1/9
Registro: 2020.0000564125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010941-07.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados CAROLINA NUNES TEODORIO
ME e CAROLINA NUNES TEODORIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
2/9
VOTO No: 44826
Apelação Cível No 1010941-07.2019.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
Apelante: Centro Trasmontano de São Paulo
Apelados: Carolina Nunes Teodorio Me e Carolina Nunes Teodorio
Apelação. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos
morais e danos materiais. Rescisão unilateral do plano de
saúde coletivo empresarial em questão. Admite-se a rescisão
unilateral em contratos coletivos desde que: a) haja
previsão contratual nesse sentido (b) tenha transcorrido o
prazo contratual de 12 meses; c) seja respeitado o prazo
mínimo de notificação prévia com 60 dias de antecedência;
e d) o beneficiário não esteja em tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física.
Precedentes do STJ. Caso em que, apesar de cumpridos os
requisitos de previsão contratual, notificação com 60 dias
de antecedência e 1 ano de contrato, o beneficiário do plano
de saúde está em tratamento da doença de CROHN.
Inviabilidade da rescisão unilateral enquanto perdurar o
tratamento do beneficiário. Dano moral caracterizado.
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor condizente às
peculiaridades do caso e à natureza dúplice da reparação.
Abusividade da conduta da apelante reconhecida. Sentença
mantida. Honorários recursais majorados em 12% do valor
da condenação (art. 85, §§2o e 11, CPC). RECURSO
DESPROVIDO,
com
majoração
dos
honorários
advocatícios.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
3/9
de tutela de urgência c.c. indenização por danos morais e danos matérias
julgada procedente pela r. sentença de fls. da lavra do i. Magistrado Sergio
Castresi de Souza Castro, de relatório adotado.
Apela a ré, alegando em que os planos de assistência
à saúde coletivos (empresarial ou por adesão) seguem regulamentação própria
e não gozam da proteção conferida àqueles colocados no mercado de
consumo à disposição das pessoas físicas (individual ou familiar), ou seja, a
ele não se aplica as disposições da Lei n. 9.656/98. Diante da previsão
contratual, contida no instrumento entabulado em estrita observância dos
preceitos legais e regulamentares, é assegurado a qualquer das partes colocar
fim a relação jurídica após 12 (doze) meses de sua vigência, desde que o faça
com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Não há que se falar em danos morais,
por absoluta falta de prova do prejuízo sofrido. Não se está diante de recusa
manifestamente infundada, mas sim com amparo em contrato firmado entre
as partes e na lei, pelo que devem ser respeitados, como o fez a recorrente em
exercício regular de direito. Subsidiariamente requereu a redução do valor
arbitrado.
Contrarrazões (fls.365/372).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
4/9
de tutela de urgência c.c. indenização por danos morais e danos matérias
objetivando em sede liminar seja deferida a tutela de urgência para determinar
a ré o imediato restabelecimento da vigência da prestação continuada do
plano de assistência à saúde, sob pena de multa diária e ao final a procedência
da ação, confirmando a tutela antecipada, condenado a ré, em danos morais
no valor de R$ 20.000,00, além de custas e honorários de sucumbência.
Constou da r. sentença: “Ante o exposto, julgo
procedentes os pedidos, para condenar a ré TRASMONTANO a restabelecer
o plano de saúde coletivo objeto da demanda até a data da alta definitiva
da autora CAROLINA NUNES TEODORO, tornando definitiva a tutela de
urgência deferida às fls. 156/158, bem como condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido pela tabela prática do TJ-SP, a partir da data do arbitramento
(19/03/2020), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
data da citação (responsabilidade contratual). Em consequência, julgo
extinta a fase de conhecimento com resolução do mérito de acordo com o
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a ré no
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da condenação atualizado” (fls. 315/20).
O recurso não merece acolhimento.
Dispõe artigo 17, parágrafo único, da Resolução 195
da ANS que: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
5/9
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de ser abusiva a rescisão contratual
efetuada pela operadora no período em que a parte segurada estiver
submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor de sua
sobrevivência e/ou incolumidade física.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A legislação processual permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade. Precedentes.
2.Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por
parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja
submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua
sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes. Incidência da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
6/9
83/STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem
quanto ao cabimento da indenização por danos morais demandaria,
inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o
óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp
1361801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j.
20/05/2019, DJe 22/05/2019)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3o DA
RESOLUÇÃO CONSU N. 19/1999. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. 3. RESILIÇÃO
UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE O
PERÍODO EM QUE A PARTE SEGURADA ESTÁ SUBMETIDA A
TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA.
CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA
83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.Verifica-se que o Tribunal de origem analisou
todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada,
não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
7/9
em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica do enunciado n. 283 da
Súmula do STF.
3. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a
rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora,
independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo),
durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento
médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou
incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n.
9.656/1998. Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp
1226181/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018)
Desse modo, admite-se a rescisão unilateral em
contratos coletivos desde que: a) haja previsão contratual nesse sentido (b)
tenha transcorrido o prazo contratual de 12 meses; c) seja respeitado o prazo
mínimo de notificação prévia com 60 dias de antecedência; e d) o beneficiário
não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou
incolumidade física.
No caso, a apelada celebrou contrato coletivo de
plano de saúde com a apelante em 16/08/2016, tendo sido surpreendida por
notificação datada de 05/07/2019, contendo a informação de que o contrato
seria rescindido após 60 dias contados a partir da notificação (fls. 279/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
8/9
Conquanto tenham sido cumpridos os requisitos de
previsão contratual da rescisão unilateral imotivada (cláusula 83 fl. 273), de
notificação com 60 dias de antecedência e de duração mínima de 1 ano do
contrato, deve-se reconhecer a impossibilidade de rescisão do plano
assistencial devido ao curso do tratamento da autora decorrente da doença de
CROHN (fls. 302/309).
Neste particular, portanto, é inviável a rescisão
porquanto não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, devendo
ser mantido o plano de saúde enquanto a autora estiver em tratamento
médico.
Bem observou o juiz sentenciante: “Além disso, não
se vislumbra efetivo prejuízo à operadora de plano de saúde, já que a
beneficiária continuará a pagar integralmente a prestação mensal até a data da
alta definitiva” (fls. 318).
A conduta da ré, consubstanciada na ilegal rescisão
do contrato de plano de saúde “sub judice”, deixou a autora, que precisava de
atendimento em virtude da doença que lhe acomete, sem cobertura médica,
circunstância que, evidentemente, extrapolou os limites do mero dissabor,
constituindo inquestionável dano moral passível de indenização, pois
descobriu que o convênio estava excluído.
O valor da indenização se sujeita ao controle do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010941-07.2019.8.26.0590
Voto no 44826_JV
9/9
Tribunal de Justiça, sendo recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalidade e razoabilidade, valendo-se o juiz de
experiência, bom senso e leitura atenta da realidade da vida e das
peculiaridades do caso.
Por tais razões, levando-se em consideração a
natureza dúplice da indenização por dano moral (sancionatória e
compensatória), tem-se como adequada a fixação da verba indenizatória em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro do que, usualmente, vem sendo fixado
para casos parelhos.
Em respeito ao artigo 85, parágrafo 11o, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o importe
correspondente a 12% do valor da condenação, com base nos critérios
elencados pelo parágrafo 2o do mesmo dispositivo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator